Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRÁTICAS DE ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.318/2010, a alienação parental é conduta que interfere na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida por um genitor ou guardião, que causa prejuízos ao relacionamento do incapaz com seu outro genitor.
2. No caso concreto, não estão comprovados atos de alienação parental perpetrados pela genitora do menor, a recomendar a manutenção da guarda unilateral fixada.
3. Apelação não provida. Unânime.